Tribunal: TJDFT
Processo: 0703890-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703890-18.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ARMINDA GOMES SESANA RECORRIDO: ANTÔNIO MARCOS COSMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. VIOLAÇÃO DE DEVERES EXPRESSOS NA AVENÇA OU DEVERES ANEXOS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DA AVENÇA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Não se há de falar em ausência de paridade contratual, se o contrato de parceria rural foi celebrado por partes capazes e sem quaisquer vícios de consentimento no momento de sua celebração e se não se vislumbra vantagem exagerada nas cláusulas que estipulam a forma de distribuição dos lucros e as responsabilidades das partes. 2. Se a arrendatária transferiu ao arrendante a administração e o uso da propriedade, para o fim de desenvolver atividade rural para cria, recria, produção leiteira, invernagem e engorda de animais, mais especificamente de ovinos e caprinos, com sete (07) casas para funcionários, e se havia previsão contratual autorizando o segundo a contratar empregados, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas e previdenciários, está compreendida na parceria a possibilidade de o parceiro outorgado autorizar que funcionários residam no local, em alguma ou algumas dessas casas, independentemente de prévia autorização da parceira outorgante. 3. Não tendo sido demonstrada a autoria das queimadas pelo réu ou por pessoas a seu mando, bem como o nexo de causalidade entre o ajuizamento da ação e qualquer conduta do requerido, não é possível imputar ao demandado responsabilidade pelo ajuizamento de ação pelo vizinho em desfavor da demandante. 4. Não se há de falar em violação ao dever contratual e legal de franquear o acesso da autora aos dados contábeis necessários à aferição dos lucros apurados e de permitir o exercício da prerrogativa de fiscalizar o exercício da atividade rural, se não há prova nos autos de que o réu tenha criado empecilhos à atividade fiscalizatória da requerente e de que excluiu unilateralmente a demandante da plataforma de disponibilização por meio informático de dados contábeis referentes aos lucros apurados. 5. Inexistindo comprovação nos autos de que o réu tem inadimplido os encargos trabalhistas e previdenciários de seus empregados e constatando-se que o ajuizamento de ação em desfavor da autora por causa desses fatos é algo apenas hipotético e improvável de ocorrer, porque a responsabilidade pelo pagamento desses encargos é exclusiva do requerido, segundo o contrato de parceria rural, inviabiliza-se a rescisão da avença com fundamento no receio de que a autora possa vir a ser responsabilizada por esses possíveis débitos. 6. O uso pelo réu, não autorizado pela autora, do CNPJ da sociedade empresarial constituída pelos genitores da requerente, para compra de materiais de construção, constituiu conduta reprovável e atentatória ao dever de lealdade derivado da boa-fé objetiva, mas não grave o suficiente para ensejar a rescisão da avença, notadamente se de tal fato não decorreu qualquer prejuízo à pessoa jurídica. 7. Os honorários de sucumbência devem ser fixados consoante os critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC. Observados esses parâmetros no momento de sua fixação, inviabiliza-se a redução do valor arbitrado. 8. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, argumentando que o recorrido ofendeu as cláusulas contratuais, sobretudo as obrigações de informação e fiscalização, agindo com deslealdade e inegável má-fé na execução contratual, o que ensejou a rescisão contratual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJPR; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pleiteando a redução dos honorários advocatícios em razão de sua exorbitância; e d) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 42191139). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 422 e 475, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.022.722/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, ficando evidenciada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes” (REsp n. 1.474.236/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 25/5/2022), o que não se evidencia no caso concreto. Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Assim, por entender o Tribunal a quo que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese da recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1986768/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/3/2022). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID 42191139). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025